Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REJEIÇÃO. USO OFF LABEL DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o Réu forneça à parte Autora o medicamento não-padronizado Quetiapina 100mg/dia, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Em seu recurso, sustenta a parte recorrente, em síntese, que não foi observada os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, referente a prescrição off label (ID 16377251).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16377310).
III. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
IV. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte recorrida da medicação descrita na petição inicial que foi devidamente comprovada nos autos por meio da juntada do relatório médico ID 16377050, no qual é informado que a ela apresenta quadro de tristeza, anedonia, ansiedade, angústia, irritação, retraimento social, insônia e pensamentos de autoextermínio. No mencionado laudo é atestado, ainda, que, não há medicamento padronizado apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico da parte recorrida. Consigne-se que o referido documento foi expedido por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Jobson José dos Santos, CRM-DF 22410. A indicação do médico parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes.
VI. Ademais, não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que o medicamento é padronizado e a medicação é regulamentada pela ANVISA, recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Assistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. Precedente: (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
VII. Conforme verifica-se, tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.
VIII. Ademais, analisando a bula do medicamento (http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=24009962016&pIdAnexo=3961723) é possível identificar que este é indicado para tratamento de esquizofrenia e episódios de transtorno afetivo bipolar, possuindo eficácia antidepressiva. Desse modo, o medicamento prescrito não se afasta do uso e eficácia prevista na sua bula, eis que o paciente apresenta quadro de transtorno depressivo recorrente, além de transtornos mentais e comportamentais, sendo destacado pelo médico que o acompanha que ele “apresenta boa resposta à sintomatologia e a sua substituição por medicamento similar poderia acarretar prejuízos à terapêutica em curso”.
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.